Tribunal: TJPA
Processo: 0800955-36.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800955-36.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO RODRIGUES

IMPETRADO: ESTADO DO PARA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE. VACÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

Havendo ato de nomeação sem efeito de candidato, implica em seu direito líquido e certo de nomeação, diante do alcance da posição do impetrante dentro do número de vagas.

2-

Mandado de segurança conhecido e segurança concedida à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
DIEGO RODRIGUES
, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra o impetrante que prestou o Concurso Público C-173, Edital de Abertura nº. 01/2018, visando concorrer ao cargo de “Professor Classe I, Nível A”, para a URE de Marabá, na qual foram ofertadas 12 vagas e mais uma para candidatos com deficiência, tendo sido aprovado em 13.º lugar.

Assevera, em complemento, que a candidata Carina Serrão Cunha, classificada em 2º lugar no aludido certame, teve sua nomeação tornada sem efeito, conforme Decreto do Governador do Estado do dia 12 de julho de 2019; que a partir da desistência da referida candidata, o impetrante teria o direito subjetivo à nomeação, pois conforme o edital há a necessidade do preenchimento das 12 vagas para Professor de Filosofia, porém até hoje a Administração Pública não o convocou para a nomeação e provimento do cargo, mesmo sendo o próximo na ordem de classificação.

Afirma que o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito subjetivo à nomeação, e não mera expectativa de direito. Portanto, por ter sido infrutífera a nomeação da candidata, ocorreu o fenômeno da vacância do cargo, gerando ao Impetrante o direito líquido e certo à nomeação.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, determinando que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação e posse do impetrante DIEGO RODRIGUES, no cargo de “Professor”, ou, subsidiariamente, que o Estado faça a reserva da respectiva vaga até o julgamento do mérito do mandamus. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar (ID 2721640).

A Secretaria juntou certidão informando que transcorreu “in albis” o prazo determinado pela decisão (ID 2721640) para que o impetrado prestasse informações, apesar de regularmente notificado (ID 2761677).

O Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins apresentou parecer (ID 2935278) salientando que, embora o impetrante tenha se classificado além do número de vagas previstas para o cargo pleiteado, durante o prazo de validade de concurso, tornou-se inconteste, o não preenchimento de uma vaga, decorrente da anulação do ato de nomeação de candidata convocada, bem como, a necessidade da Administração no seu preenchimento.

Dessa maneira, entende que sendo o impetrante o próximo da lista formada para o provimento do cargo, automaticamente se incluiu entre os classificados para as vagas previstas no edital, convolando sua expectativa em direito subjetivo a nomeação até o termo final do prazo de validade do certame.

Assim, pronuncia-se pela concessão da ordem, para assegurar ao impetrante o direito à nomeação no cargo pretendido, até a data de expiração da validade do concurso público C-173.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital diante da desistência de candidato nomeado que se encontrava em posição anterior a do impetrante.

A respeito do direito à nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante obteve a 13.ª colocação para o cargo de para “Professor Classe I, Nível A”, para a URE 4 de Marabá, na qual foram ofertadas 12 vagas e mais uma para candidatos com deficiência, (ID 2703613 - Pág. 2) e Resultado Final de Aprovados - GERAL Cargo: Professor Classe I Nível A (ID 2703718 - Pág. 1/2).

Consta dos autos que foi tornada sem efeito a nomeação da candidata Carina Serrão Cunha, classificada em 2.º lugar, DOE nº 33921 (ID 2703721 - Pág. 1, repercutindo que, das 12 (doze) vagas ofertadas no concurso, EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 (ID , (ID 2703613 - Pág. 2), 1 (uma) de ampla concorrência deixou de ser preenchida, alcançando-se, assim, a classificação numérica do impetrante, que passa, de forma, supervenientemente, a se incluir entre os candidatos que titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

É curial assinalar que, não obstante o concurso público o prazo de validade do concurso tenha sido estabelecido até 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, o certame se encontra com seu prazo de validade suspenso, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, no entanto, a suspensão não impede a constatação de preterição do candidato impetrante e comprovação do direito líquido e certo.

Isso porque, considerando que a administração convocou candidatos para tomar posse ao cargo disputado e tornado sem efeitos a convocação de alguns candidatos, implica no direito do impetrante em ser nomeado, uma vez que a administração demonstrou quando da convocação que detinha orçamento para os aprovados que foram nomeados, não havendo razão para não nomear o impetrante que se encontra em posição subsequente diante da vacância de vaga.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Nessa esteira, colaciona-se, também, a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por restar configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, diante do alcance da posição da impetrante dentro do número de vagas, para o fim de ser nomeada e empossada no cargo para o qual logrou aprovação.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021